Tribunal: TJMT
Processo: 0003456-32.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003456-32.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES DE SOUSA - CPF: 078.790.161-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - AUXÍLIO-PENSÃO – MORTE DO BENEFICIADO – CRÉDITO RECONHECIDO PELO ENTE ESTATAL – PAGAMENTO QUE DEVERIA TER SIDO FEITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – NÃO REALIZAÇÃO – DIREITO INQUESTIONÁVEL DOS HERDEIROS – VALOR ATUALIZADO DEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em prescrição do crédito, cujo direito foi reconhecido, porém pago de forma parcial, se, da data da primeira parcela vencida não decorreu o prazo prescricional, até a propositura da ação de cobrança.

2 - Os sucessores têm direito ao recebimento dos valores a que o titular do benefício de auxílio-pensão teria direito em vida, não cabendo mais a discussão sobre o benefício em si, mas tão somente sobre o crédito pretérito, devidamente corrigido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na inicial da ação de cobrança proposta por
Eduardo Antunes de Souza
, condenando o ente apelante no pagamento do crédito referente às parcelas não pagas do auxílio-pensão em favor da falecida beneficiária Sra. Maria Aparecida da Silva, representada pelo inventariante-requerente, com o desconto dos valores já pagos, devidamente corrigido.

Em suas razões, o Estado apelante ratifica os termos da contestação, argumentando, de início, a ocorrência da prescrição e, no mérito, que os filhos maiores da beneficiada não teriam o direito a receber a referida pensão, tampouco arrolar o benefício em inventário.

Pede, por isto, o provimento do apelo para que seja acolhida a preliminar de prescrição e, não sendo o caso, no mérito, para que seja julgado improcedente o pedido posto na ação.

O apelado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 110355979 – fl. 39).

Os autos não foram encaminhados à

douta Procuradoria-Geral de Justiça em face da inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, inclusive reconhecido em Primeira Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de prescrição

O Estado, tal qual em contestação e em embargos de declaração, opostos em Primeira Instância, alega a ocorrência da prescrição, que, tal qual o Juízo Sentenciante, digo que não merece acolhida.

Verifica-se que o Estado alega a prescrição ao argumento de que o pedido é antigo; que diz respeito a fato ocorrido no ano de 2003 e, uma vez que a ação foi proposta somente em 2012, estaria prescrito o direito ao recebimento.

Traz à colação um julgado, que, no entanto, não guarda qualquer relação com os fatos aqui sob julgamento, porquanto diz respeito à prescrição de fundo de direito, que não é o caso dos autos.

Com efeito, em 2005 fora proposto um processo administrativo, visando o recebimento da pensão em questão, que recebeu um parecer favorável, no ano de 2008. Todavia, conforme consta dos documentos acostados nos autos, apenas uma parcela do valor foi paga naquele ano, ficando as demais em aberto.

Sendo assim, é a partir do ano de 2009 que tem início o cômputo do prazo prescricional, que não ocorreu, porque, como disse o Estado, a ação foi proposta em 13/02/2012, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional.

Desta forma, não há que se falar em prescrição, de forma que
rejeito a preliminar
.

Mérito

De igual forma, também a insurgência de mérito do apelante não prospera.

Com efeito, na origem, a parte apelada propôs uma ação de cobrança em face do Estado apelante, objetivando o recebimento de valores referente ao Auxílio-Pensão, cujo direito foi reconhecido à sua genitora (falecida), após a morte do genitor (servidor público da carreira militar), cujo direito agora passa aos herdeiros.

Sustentou o autor/apelado que, embora o Estado tenha reconhecido o crédito referente às parcelas não pagas, a título de Auxílio-Pensão da falecida beneficiária – Sra. Maria Aparecida da Silva, a serem pagas nos autos da ação de inventário n. 18065-11.2010, que tramita na Comarca de Várzea Grande, não procedeu com o pagamento, tampouco o valor foi atualizado.

Assim, como disse o Juiz Sentenciante, trata-se de crédito indiscutível, cuja atualização é direito que se impõe.

Basta ver que, tanto da contestação, quanto das razões do apelo, o Estado não contesta ser o valor devido, apenas tenta se eximir da obrigação, alegando a prescrição (já superada) e que os filhos da beneficiada não fariam jus ao benefício, que também não poderia ter sido arrolado nos autos do inventário, porque são maiores de idade.

Essa alegação, por certo, não procede. Isto porque, na ação originária deste recurso, não mais se discute o direito ao auxílio-pensão, que já foi reconhecido pelo próprio ente (fls. 31 e 69-74). Em outras palavras, o objeto da demanda não foi o reconhecimento de direito à pensão, mas o dever de o Estado pagar o valor deste benefício outrora reconhecido, aos herdeiros da beneficiada, que morreu sem receber.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO SEGURADO FALECIDO. ART. 112 DA LEI No 8.213/91. 1.
O valor não recebido em vida pelo segurado deverá ser pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento
. (artigo 112 da Lei 8213/91). 2. (...)
(TRF4, AG 5053356-06.2019.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 11/03/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LOAS.
MORTE DO TITULAR NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO VALOR RESIDUAL AO PATRIMÔNIO. REQUISITOS PREENCHIDOS
. APELAÇÃO DA AUTARQUIA IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS SUCESSORES PROVIDA PARA ALTERAR A DIB.

1 - O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993.

2 - A concessão do benefício assistencial (LOAS) requer o preenchimento concomitante do requisito etário ou de deficiência e de miserabilidade.

3 - O artigo 21, § 1o, da Lei Assistencial dispõe que: "O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário". Contudo, o que não pode ser transferido é o direito à percepção mensal do benefício, pois a morte do beneficiário coloca um termo final em seu pagamento.
Os sucessores têm direito ao recebimento dos valores a que o titular do benefício, eventualmente, teria direito em vida
.

4 – Preenchidos os requisitos à concessão do benefício. Os sucessores habilitados devem receber o benefício desde a data da citação até o óbito. 5 – Sentença parcialmente mantida. Apelação da autarquia improvida. Apelação dos sucessores da parte autora provida para alteração da DIB.
(TRF-3 - ApelRemNec: 00157500320174039999 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 13/08/2021, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/08/2021) (destaquei)

Demonstrado, pois, o direito e não havendo mais matéria contestada,
ratifico a sentença em reexame
e
nego provimento ao recurso
do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022